Tribunal: STF
Processo: ARE 1440074
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 



    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo — Pretensão a que seja arredada a majoração da contribuição de 5% para 20%, com a consequente repetição do recolhimento a maior, bem como ao reajuste da aposentadoria com base no salário mínimo regional — Direito à manutenção da alíquota de contribuição em 5%, com a repetição dos valores descontados a maior, assim como ao reajuste consoante o salário mínimo regional, conforme decidido pelo C. STF na ADI n° 4.4291SP, atinente à Lei Estadual de São Paulo n° 13.54912009, no sentido de "conferir interpretação conforme à Constituição ao restante da norma impugnada, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da Lei, já estava em gozo de beneficio ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei n° 10.394 1 de 1970, os requisitos necessários à concessão" e, recentemente no RE n° 905.5351SP — Adequação dos critérios de atualização monetária, considerando a natureza tributária dos valores a serem repetidos e não tributária das diferenças de aposentadoria — Apelo e reexame necessário parcialmente providos”. (eDOC 10, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7º, IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a Constituição de 1988 vedou a utilização do salário mínimo como fator de reajuste, razão pela qual os arts. 13 e 14 da Lei 10.394/1970 não foram por ela recepcionados.



    Sustenta-se que as decisões judiciais que reconhecem a adoção do salário mínimo como fator de indexação dos benefícios pagos pela Carteira dos Advogados violam o art. 7º, IV, da Constituição Federal. Aponta-se a necessária observância à orientação fixada na Súmula Vinculante 4, que proíbe o salário mínimo como índice de reajuste do benefício da parte contrária.



    Argumenta-se que são descabidas as pretensões de manutenção dos reajustes das contribuições e dos benefícios com base no salário mínimo, visto que a lei estadual que implementou essa sistemática não se sobrepõe à Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta que os arts. 13 e 14 da Lei 10.394/1970 não foram recepcionados pela Constituição de 1988, tendo em vista a vedação da utilização do salário mínimo como fator de reajuste.



    Com relação a esse ponto, o acórdão recorrido assentou o seguinte:



    “E, no que se refere ao reajuste da aposentadoria, deve observar o critério do salário mínimo regional, não se entrevendo ofensa à Súmula Vinculante n° 4, considerando o entendimento acima do Pretório Excelso, especificamente no pertinente à Carteira de Previdência dos Advogados.



    Aliás, recentemente, decidiu-se, no Recurso Extraordinário n° 905.535/SP, Relator Ministro EDSON FACHIN, j. 27.08.2015, pela manutenção da contribuição de 5% sobre o valor do benefício, do reajuste do benefício proporcional ao salário mínimo regional e da responsabilidade do Estado de São Paulo no cumprimento das obrigações devidas aos pensionistas. 



    Para a apuração dos valores devidos, é mister considerarem-se os decorrentes da redução da alíquota da contribuição e os da majoração da aposentadoria. Apenas aqueles, que serão repetidos, possuem natureza tributária; estes, a título de diferença de aposentadoria, não. (eDOC 10, p. 3-4)



    Da leitura do excerto acima transcrito, depreende-se que o Tribunal de origem consignou que o reajuste da aposentadoria na hipótese deve observar o critério do salário mínimo regional, afastando o entendimento firmado por esta Corte na Súmula Vinculante 4, segundo a qual: 



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    Nesses termos, entendo que o decidido pela instância a quo, acerca da vinculação dos reajustes da aposentadoria ao salário mínimo estadual, encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo.



    Com efeito, o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que o salário mínimo não pode ser utilizado como base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou de qualquer outra vantagem de caráter remuneratório, salvo nos casos constitucionalmente previstos. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC”. (ARE 1.040.341 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 12.12.2019 – grifou-se)



    “EMENTA EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO. LEI Nº 9.503/1994 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 426.059/SC. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. PRECEDENTES. EMBARGOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Ao julgamento do RE 426.059, Rel. Min. Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 6º do art. 1º da Lei Estadual nº 9.503/1994, de Santa Catarina, por ofensa ao art. 7º, IV, da Constituição Federal. 2. Embargos de divergência providos para conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário”. (RE 433.249 AgR-ED-EDv, Rel. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2019)



    Verifico que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para, reformando o acórdão impugnado, afastar o reajuste do benefício na mesma proporção do aumento do salário mínimo regional. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente